Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. PARCELAS QUE NÃO FORAM DESCONTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da perda superveniente do interesse de agir e julgou improcedentes os pedidos remanescentes. Em suas razões, o espólio da parte autora/recorrente se insurge apenas contra os danos morais julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ).
IV. Sobressai dos autos que a autora foi surpreendida com um depósito no valor de R$ 4.992,35 na conta salário na qual recebia sua aposentadoria, vindo a descobrir que se tratava de um empréstimo, para o qual não anuiu e que o desconto se iniciaria no mês de fevereiro de 2022. O contrato foi cancelado e os recorrentes afirmam que o cancelamento somente ocorreu em razão do falecimento da autora.
V. No caso, há evidente fraude na contratação do empréstimo consignado, porquanto a parte ré não logrou êxito em comprovar que foi efetivamente a autora quem contratou o empréstimo. Com efeito, o contrato foi celebrado de maneira digital e a assinatura posta na avença não revela quem foi o assinante e não foi juntado aos autos documentos que comprovem ter havido outro tipo de autenticação do assinante, de modo que não é possível afirmar pertencer a assinatura à autora. Além disso, a autora era pessoa idosa que afirmou não ter assinatura digital, o que, diante do caso concreto, depreende-se ser verdade.
VI. Contudo, em que pese ter havido o depósito de valor não solicitado na conta bancária da autora, não houve o início dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo, uma vez que esse teria inicio apenas no mês de fevereiro de 2022 e a autora faleceu em janeiro de 2022. Portanto, não resta configurada, na espécie, situação que, por si só, seja capaz de gerar dano moral indenizável. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. O depósito de valor não solicitado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo a parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente dos descontos indevidos.
VII. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.